Tribunal: TJBA
Processo: 8144700-46.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8144700-46.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ANGELICA TEIXEIRA TOMAZ DE ARAUJO

Advogado(s)
:
MILENA CORREIA SILVA, GABRIEL BISPO DA CONCEICAO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANEJADO. APLICAÇÃO DOS TEMAS 339 E 895/STF, DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO FORAM ANALISADAS, APESAR DE EXPRESSO QUESTIONAMENTO ANTERIOR, AS ALEGAÇÕES DE CONTRARIEDADE, PELO ACÓRDÃO RECORRIDO, AOS ARTIGOS 5º, XXXV, E 93, IX, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DOS ARGUMENTOS PRODUZIDOS. DECISÃO AGRAVADA QUE ENFRENTOU AS ALEGAÇÕES DE OFENSA ÀS MENCIONADAS NORMAS CONSTITUCIONAIS, ÀS MESMAS APLICANDO TEMAS DO STF QUE VERSAM SOBRE QUESTÕES QUE TÊM SIMILITUDE COM O CASO CONCRETO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8144700-46.2022.8.05.0001
, em que figuram, como agravante, ANGELICA TEIXEIRA TOMAZ DE ARAUJO, e, como agravado, o
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do
Órgão Especial
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto

, nos termos do voto do relator.